Tribunal: TJDFT
Processo: 0728281-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO. NECESSIDADE DO MENOR. POSSIBILIDADE DOS GENITORES.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem tratar dos fundamentos decididos na decisão recorrida, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do agravo. Assim, se os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da decisão a quo, não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso.

2. A demanda interposta contra o Estado de Goiás tem sua a competência definida em razão da pessoa, possuindo, assim, natureza absoluta e, portanto, inderrogável por vontade das partes, nos termos do art. 62 do CPC.

3. De acordo com o art. 30, inciso I da Lei 9.129/1981, que dispõe sobre a Organização Judiciária do Estado de Goiás, compete privativamente à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias.

4. Nos temos da jurisprudência desta Corte, é incabível a intervenção do Poder Judiciário de um Estado ou do Distrito Federal para a análise de validade de ato administrativo de outro ente federativo, sob pena de afronta ao Pacto Federativo, consagrado na Carta Magna (art. 18 da CF/88).

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.